Tribunal: TJDFT
Processo: 0710190-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0710190-17.2021.8.07.0020 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante: MANOEL BATISTA LEITE Embargado: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Cuida-se de embargos de declaração opostos por MANOEL BATISTA LEITE (ID 40579836), em face do acórdão n° 1623660 que, à unanimidade, não conheceu do recurso por ele interposto, porque deserto, e deu parcial provimento ao apelo da ré/embargada Tokio Marine, para condenar o autor/embargante ao ressarcimento das parcelas contratuais devidas (7, 8 e 9 no valor de R$ 432,77, e 10, no valor de R$ 433,62), corrigidas desde os respectivos vencimentos, além do ressarcimento da franquia do seguro no valor de R$ 3.411,98, atualizado a partir da data da sentença, e do pagamento de honorários advocatícios, distribuídos em razão da sucumbência recíproca. Em síntese, o embargante requer sejam acolhidos os aclaratórios, para que se reconheça omissão no julgado, com a consequente atribuição de efeitos infringentes, a fim de que haja pronunciamento sobre os lucros cessantes, inclusive, mencionados pela embargada em contrarrazões, considerando o fato de que o embargante, até a presente data, encontra-se impossibilitado de exercer sua profissão. Tendo em vista a possibilidade de efeitos modificativos, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC[1], intime-se o embargado para, querendo, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada